Tribunal: TJDFT
Processo: 0719759-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0719759-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIOGO ALESSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA IMPETRANTE: CARLA ROBERTA OLIVEIRA DUTRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO O paciente foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de disparo de arma de fogo, com trânsito em julgado em 4.4.24 (IDs 59115824 e 192491273 – autos do processo de referência). Pronunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, o juiz presidente do Tribunal do Júri desclassificou a conduta para crime não doloso contra a vida, consoante o art. 492, § 1°, do CPP. Sustenta a impetrante que a sentença é ilegal. O Conselho de Sentença - por maioria de quatro votos - respondeu negativamente ao quesito da materialidade. O juiz presidente deveria absolver o paciente, nos termos do art. 483, § 1o, do CPP. Pede, em liminar, seja o paciente colocado em liberdade e, no mérito, a absolvição desse. O habeas corpus, em regra, não se presta a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado. Para tanto existe ação própria – revisão criminal. Sobre o tema, precedente do Tribunal: “(...) 2. O Código de Processo Penal prevê o instrumento da revisão criminal no art. 621 para discutir questões atinentes aos processos findos e possibilitar a modificação da pena fixada na sentença condenatória transitada em julgado. 3. Não se pode admitir que o habeas corpus seja utilizado como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio para a discussão das matérias relativas a processo já alcançado pelo trânsito em julgado. 4. Habeas Corpus não conhecido.” (Acórdão 1373781, 07263637920218070000, Relator Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não é outro o entendimento do e. STJ e do c. STF: “(...) 1. Conforme entendimento deste Superior Tribunal, não cabe habeas corpus contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal. Todavia, nas hipóteses em que impetrado o writ como sucedâneo do recurso cabível, deve o órgão colegiado manifestar-se quanto à existência de ilegalidade flagrante, sob pena de, se não o fizer, incorrer em negativa de prestação jurisdicional. Precedentes. (...)” (AgRg no HC 708987/CE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 15.3.22, DJe 22.3.22); “(....) Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora”.(STJ. HC 352311/MS. Ministro Relator: Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Dje n. 2.2.17). Não há ilegalidade manifesta na sentença condenatória. A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado (art 483, § 1o, do CPP). Ao contrário do que se alega, a resposta negativa ao quesito da materialidade não implica, necessariamente, em absolvição. Guilherme de Souza Nucci, nesse ponto, leciona que “olvidou o legislador a questão referente à desclassificação. Afinal, no cenário de homicídio, se os jurados afirmarem que a vítima sofreu lesões, mas que ela não foram a causa determinante de sua morte, terminaram por negar o segundo quesito, que diz respeito à materialidade do fato, e ainda assim, não houve absolvição. Transfere-se a competência do julgamento ao juiz presidente (in Código de Processo Penal comentado, 12a ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 898). Na hipótese, consignou o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri que “considerando que os jurados afastaram o dolo homicida e até mesmo o nexo causal entre o disparo e as lesões na vítima, remanesce a prática do crime de disparo de arma de fogo, uma vez que autoria e materialidade desse delito ficaram comprovadas pelo relato de ANA LÚCIA e pela confissão do acusado em juízo (confissão quanto ao porte ilegal de arma de fogo e disparo), o que foi corroborado pelas declarações dos informantes LUCAS e WESLANE” (ID 59115824, p. 2). De igual forma, não há constrangimento ilegal à liberdade do paciente, que foi condenado 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto. A sentença transitou em julgado e ordenou a imediata adequação da prisão cautelar ao regime fixado (ID 59115824). Não é possível, em habeas corpus, sem ilegalidade manifesta e sem constrangimento ilegal à liberdade do paciente, impugnar condenação transitada em julgado. O habeas corpus não se presta para tanto. Não se admite o habeas corpus. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES